Tribunal: TJDFT
Processo: 0003732-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente quando amparada por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-namorada.
3. Estando provadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Inexistindo prova suficiente acerca da prática de um dos crimes de ameaça narrados na peça acusatória, deve ser mantida a sentença de absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.
5. Recursos conhecidos e não providos.